Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700071-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, DISBRAVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA, DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME, DISBRAVE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, POSTO DISBRAVE SOBRADINHO LTDA, DISBRAVE ASA NORTE AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA, OT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, DISBRAVE - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - EPP, AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA, L.R.I.- COM DE PROD DE DERIV DE PETROLEO LTDA, POSTO DISBRAVE LAGO NORTE LTDA, DISBRALUGUEL DE VEICULOS LTDA, POSTO DISBRAVE SIA LTDA, DISBRAVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DISBRAVE SCIA AUTOMOVEIS S/A, DISBRAVE AEROPORTO AUTOMOVEIS S/A, POSTO DISBRAVE NOROESTE LTDA RECORRIDO: ALMEIDA &amp; LACERDA - ASSESSORIA, CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (SERVIÇOS DE CONSULTORIA ANÁLISE, REVISÃO, NEGOCIAÇÃO, E REESTRUTURAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS). NEGÓCIO BILATERAL. DIVERSIDADE DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA. FALTA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios, conquanto se trate de título executivo, por envolver um negócio bilateral, tem sua exigibilidade condicionada à demonstração dos serviços prestados ou ao êxito obtido em razão da atuação do profissional. 2. Prevendo o negócio a contratação de vários escritórios de advocacia, compete ao credor comprovar os esforços desempenhados, de sua parte, para a consecução dos objetivos definidos no negócio quando os elementos coligidos à petição inicial, por si só, não autorizam essa presunção. 3. A ausência de assinatura de representantes da exequente/apelante no Termo de Transação Individual – Plano de Regularização Fiscal firmada com a União Federal, aliada à falta de outros documentos comprobatórios, prejudica a imediata constatação da exigibilidade do título. 4. Não demonstrada, prontamente, a exigibilidade do título, não merece reparo a sentença que extingue prematuramente o processo de execução, com base no indeferimento da petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação ao artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, asseverando ser obrigatório, no caso, o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor de seus advogados. Afirmam que, no caso, a recorrida interpôs recurso de apelação e os recorrentes, citados, apresentaram as correlatas contrarrazões, do que se extraem a angularização processual e os consequentes ônus sucumbenciais. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 85, caput, e §1o, do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, a divergência foi apresentada nos termos da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012